Tribunal: TJMT
Processo: 0019538-90.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019538-90.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAX WILLIAN ARAUJO CAMPOS - CPF: 053.107.861-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE OLIMPIO DE CARVALHO - CPF: 140.397.291-53 (VÍTIMA), DUYLLIAN DA SILVA GOMES - CPF: 039.210.661-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES E PRIMARIEDADE À ÉPOCA DOS FATOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO DO APELANTE – AUTORIA COMPROVADA
– CONDENAÇÃO MANTIDA -
REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT – AGRAVANTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente os depoimentos da testemunha ocular, prestados sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004).

“
Tem-se que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo. Ora, ninguém melhor do que a ofendida para reconhecer, com clareza, o autor do crime do qual foi vítima [...] Outrossim, o reconhecimento também foi realizado e confirmado pela testemunha ocular [...]Assim, a condenação, tal como editada na origem, era mesmo medida de rigor”
(TJSP, AP 1500283-23.2020.8.26.0559).

A reincidência somente se caracteriza se há cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (STJ, HC 283.294/SP).

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
.” (TJMT, Ap 154104/2017)

Recurso
conhecido
e provido parcialmente para redimensionar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019538-90.2014.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MAX WILLIAN ARAUJO CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAX WILLIAN ARAUJO CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da - 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 0019538-90.2014.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas], em concurso material, a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto –

art.

157, § 2º, II, do CP – (ID 180266223).

O apelante
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
era, ao tempo dos fatos, tecnicamente primário
”, de modo que a circunstância judicial de reincidência teria sido negativada com fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona “
toda matéria infra e constitucional violada nestes autos, para fins de eventual apresentação de Recurso Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública de Segunda Instância
” (ID 180266231).

A 3
.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180266236).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA E O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – PROVAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS - AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS – PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID

180734671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Extrai-se do incluso caderno informativo que, no dia 27.03.2014, por volta das 19h30, em via pública - avenida Gonçalo Botelho de Campos, em Várzea Grande-MT, o denunciado MAX WILLIAN ARAÚJO CAMPOS, agindo em comunhão de designios previamente ajustado com outro individuo não identificado, subtraiu o veículo VW/Saveiro Cross, COI branca, placa 0B0-5810, além de uma carteira de bolso contendo documentos pessoais e cartões bancários, e cerca de R$90,00 (noventa reais) em espécie, todos de propriedade da vítima José Olímpio de Carvalho. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA MAX WILLIAN ARAÚJO CAMPOS como incurso
art.

157, § 2º, inciso II,
do Código Penal
” (José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 180265881).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, verifico que não dúvida de que o acusado é um dos autores do roubo. A testemunha Duyllian ratificou as declarações prestadas em sede policial. Disse que conhecia o acusado, inclusive, este lhe dirigiu algumas palavras naquele dia. Duyllian foi testemunha ocular do crime, tendo visto com clareza o que aconteceu. A vítima não se mostrou firme no reconhecimento, alegando decurso de tempo, porém, em sede policial reconheceu MAX WILLIAN, sem dúvida, como sendo o autor do roubo. Apesar das palavras da vítima de que hoje não teria como reconhecer o acusado, na época o foi e a testemunha Duyllian viu toda a dinâmica dos fatos e a narrou em juízo.

Quanto à causa especial de aumento consubstanciada no concurso de pessoas, esta se mostrou evidente, eis que houve a pluralidade de condutas para a realização da infração penal, pois MAX WILLIAN praticou o roubo acompanhado de mais um indivíduo, porém não foi identificado. Assim, restou plenamente evidenciada a comunhão de esforços.

Presente, também, o liame subjetivo, uma vez que os agentes tinham a consciência de estarem contribuindo para consecução da empreitada criminosa, razão pela qual incide na espécie a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [...]

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da materialidade do delito de roubo, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, subtrair coisas que sabidamente pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. art. 157, § 2º, inc. II do Código Penal, MAX WILLIAN ARAÚJO CAMPOS, brasileiro, filho de Adilson Neto de Campos e Doralice Araújo Barbosa, nascido aos 05/05/1992, natural de Várzea Grande/MT [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era reincidente.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou evidente que o réu agiu em busca de dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou o crime.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Constam das certidões de antecedentes que o Réu é reincidente, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 2 (dois) meses, resultando esta em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Em razão das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, inciso II do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, perfazendo o total de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento, torno-a definitiva. Estabeleço o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, b e § 3º do Código Penal.”
(Marilza Aparecida Vitória, juíza de Direito – ID 180266223).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Reconhecimento Pessoal (fls. 87/88) e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 180265881 – fls. 96)

Na fase policial, colheram-se depoimentos de José Olímpio de Carvalho, vítima (fls 88/89), Duyllian da Silva Gomes, testemunha (fls 93/93), bem como procedeu-se interrogatório de MAX WILLIAN ARAÚJO CAMPOS, apelante (fls. 82/83).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e a testemunha.
A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido na Audiência de instrução e Julgamento, apesar de intimado (ID 180266213).

Dito isso, vejamos.

A subtração do veículo [marca Volkswagen, modelo Saveiro Cross, cor branca, placa OBQ5810], 1 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e cerca de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, pelo apelante e mais 1 (um) agente, fora descrita coerentemente pela vítima José Olímpio de Carvalho, em sede policial.

Frise-se que o apelante foi identificado pela vítima por meio do reconhecimento pessoal (ID 180265881 – fl. 87), a qual apontou “
sem sombra de dúvidas
” ter sido ele o autor do roubo.

Por sua vez, a testemunha presencial Duyllian da Silva Gomes confirmou, em ambas as fases de persecução penal, a versão da vítima,
destacando “
que tem absoluta certeza que Max praticou o roubo [...] que conhece o Max da época da escola
”.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e
o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância
com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente os depoimentos da testemunha ocular, prestados sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT,
AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJSP:

“
Tem-se que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo. Ora, ninguém melhor do que a ofendida para reconhecer, com clareza, o autor do crime do qual foi vítima [...] Outrossim, o reconhecimento também foi realizado e confirmado pela testemunha ocular [...]Assim, a condenação, tal como editada na origem, era mesmo medida de rigor”
(AP 1500283-23.2020.8.26.0559, Relator: Des. Maria Letícia Pozzi Buassi – 7.12.2022).

Assim sendo, impõe-se manter a sentença condenatória.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e exasperou a pena em 2 (dois) meses.

Todavia, o juiz causa não indicou qualquer condenação que justificasse a aplicação da referida agravante, sendo a condenação
por roubo simples incabível (SEEU nº 0017995-52.2014.811.0002), já que praticada em 29.3.2014, ou seja, após o crime em pauta [27.3.2014].

A reincidência somente se caracteriza se há cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (STJ, HC 283.294/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 4.8.2014).

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
.” (TJMT, Ap 154104/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.4.2018)

Desse modo, a agravante de reincidência deve ser afastada.

Ausentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observada a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensiona-se a pena corporal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses] as circunstâncias judiciais favoráveis (
http://siap.tjmt.jus.br
), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Nesse sentido: TJMT, Ap nº 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.2.2018; TJMT, Ap nº 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT, Ap nº 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019; AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023